Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA. INDEVIDA. ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. ­­
2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência.
3. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, a despeito do prazo de carência previsto no instrumento contratual (artigo 12, inciso V, alínea "c" da Lei no 9.656/98).
4. A recusa indevida à cobertura para internação e tratamento pleiteada pela parte segurada enseja a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição.
5. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. Portanto, o quantum fixado na sentença mostra-se adequado.
6. Preliminares de ilegitimidade e incapacidade postulatória rejeitadas.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.